Tribunal: CARF
Processo: 13971.721936/2017-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-12-26

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.721936/2017-99
RESOLUÇÃO
3101-000.653 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KARSTEN S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego – Relator

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão n° 01-35.898, proferido
pela 2a Turma da DRJ/BEL na sessão de 23 de novembro de 2018, que julgou improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Fl. 3529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.653 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721936/2017-99
2
O presente processo versa sobre auto de infração de multa isolada em razão da não
homologação de compensação, nos termos do art. 18, caput e § 2o, da Lei no 10.833/03, com
redação dada pela Lei no 11.488/07.
Consta, em Relatório Fiscal, que a Recorrente transmitiu declarações de
compensação (DCOMPs), reclamando a existência de supostos créditos decorrentes de
pagamentos efetuados indevidamente, ou a maior, a título de contribuições para o PIS/PASEP e
COFINS nos meses de setembro de 2009 a fevereiro de 2012. Além disso, também sustentou
possuir supostos créditos resultantes de pagamentos por ela considerados a maior ou indevidos
de contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB – cód. 2991), compensando-os com
tributos de mesma espécie.
Narra-se que, após intimação fiscal para comprovar a liquidez e certeza do direito
creditório objeto de compensação, a Contribuinte solicitou pedido de cancelamento das DCOMPs,
mesmo sendo informada de que não mais poderia fazê-lo.
Segundo a autoridade fiscal, instada, através do Termo de Intimação Fiscal n° 134-
2017, a manifestar-se quanto à origem dos alegados créditos de pagamento indevido ou a maior,
inclusive para que demonstrasse as novas apurações dos tributos que ensejaram os indébitos,
lastreando-as documentalmente, bem como comprovasse os oportunos lançamentos contábeis
dos direitos creditórios, a Contribuinte limitou-se a prestar os esclarecimentos de fls. 338 a 428,
em que, resumidamente, reconheceu persistirem devidos os créditos tributários para os quais
efetuou os recolhimentos e que apenas tratou de desvinculá-los, liberando-os assim para
utilização nos PER/DCOMP. Quanto aos débitos que ficaram em aberto com a desvinculação dos
pagamentos, eles foram objeto de inclusão no parcelamento previsto na Lei n° 11.941/2009 e cuja
adesão está sendo discutida judicialmente.
A autoridade fiscal diz que para “produzir” os referidos créditos, a Recorrente valeu-
se, portanto, do ardil de retificar as Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF),
desvinculando todos os pagamentos de PIS e COFINS originalmente informados para os meses de
10/2009 a 02/2012, de modo a deixá-los com saldo disponível para reutilização em pedidos de
restituição e declarações de compensação.
Para melhor entendimento dos fatos, transcrevo parte do Despacho Decisório dos
pedidos de compensação:
8. Realizada de forma pessoal junto à sede administrativa da contribuinte, a ciência do
Termo de Intimação foi seguida da coleta do depoimento dos Srs. Fabrício Schmitt e
Fernando Silva de Oliveira, ocupantes, respectivamente, dos cargos/funções de Analista
Fiscal e Contador na empresa, que responderam não saber se os créditos pleiteados
seriam procedentes ou não, pois o levantamento dos mesmos foi fruto de um trabalho
exclusivamente desenvolvido pela contratada ACTUS AUDITORES INDEPENDENTES S/S
(fls. 280 e 281).
Fl. 3530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.653 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721936/2017-99
3
9. No dia 29/03/2017, a contribuinte, a despeito da advertência contida no Termo de
Intimação Fiscal, transmitiu os pedidos a seguir identificados (fls. 282 a 337),
demandando o cancelamento de todos os documentos objeto da presente análise:
(...)
10. Na sequência, em 30/03/2017, apresentou suas respostas ao Termo de Intimação
Fiscal n°134-2017 (fls. 338 a 428), sustentando:
- que as origens dos créditos são distintas, porquanto uma parte diz respeito às
contribuições previdenciárias sobre a receita bruta (CPRB) e a outra às contribuições para
o PIS/PASEP e COFINS, comportando, dessa maneira, tratamento diferenciado entre as
mesmas;
- que todas as compensações referentes às contribuições previdenciárias sobre a receita
bruta foram canceladas e os débitos já se encontram no “conta-corrente” da Receita
Federal do Brasil, de onde serão consolidados juntamente com outros mais para liquidação
através do Programa de Regularização Tributária – PRT, instituído pela Medida Provisória
n° 766/2017;
(...)
31. Instada, através do Termo de Intimação Fiscal n° 134-2017 (fls. 274 a 279), a
manifestar-se quanto à origem dos alegados créditos de pagamento indevido ou a
maior, inclusive para que demonstrasse as novas apurações dos tributos que ensejaram
os indébitos, lastreando-as documentalmente, bem como comprovasse os oportunos
lançamentos contábeis dos direitos creditórios, a contribuinte limitou-se a prestar os
esclarecimentos de fls. 338 a 428, em que, resumidamente, reconheceu persistirem
devidos os créditos tributários para os quais efetuou os recolhimentos e que apenas
tratou de desvinculá-los, liberando-os assim para utilização nos PER/DCOMP. Quanto
aos débitos que ficaram em aberto com a desvinculação dos pagamentos, os mesmos
foram objeto de inclusão no parcelamento previsto na Lei n° 11.941/2009 e cuja adesão
está sendo discutida judicialmente.
32. Para “produzir” os referidos créditos, a contribuinte valeu-se, portanto, do ardil de
retificar as Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), desvinculando
todos os pagamentos de PIS e COFINS originalmente informados para os meses de
10/2009 a 02/2012, de modo a deixá-los com saldo disponível para reutilização em
pedidos de restituição e declarações de compensação.
(...)
36. Com base nos dados entabulados no Anexo 6 e nas informações constantes das DCTF
retificadoras juntadas às fls. 429 a 879, observa-se que a contribuinte, de uma só vez, ou
seja, por meio de declarações retificadoras transmitidas sequencialmente apenas no dia
22/08/2014, tratou de “zerar” todos os pagamentos originalmente vinculados aos débitos
de PIS e COFINS declarados em DCTF para os meses de 10/2009 a 02/2012, os quais, na
visão dela própria, sempre foram devidos e assim persistiram após as referidas
retificações. Tal ardil, portanto, consistia em liberar pagamentos de contribuições
efetivamente devidas, tornando-os “livres” para reavê-los com o acréscimo de juros SELIC
(o que praticamente duplicou o seu valor), notadamente através de procedimentos
compensatórios com contribuições apuradas mais recentemente. Nesta perspectiva, a
aposta provável da empresa era a de que o processamento eletrônico pela RFB das
compensações tomaria os pagamentos como desalocados e assim estes poderiam ser
Fl. 3531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.653 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721936/2017-99
4
utilizados nas compensações, que, então, seriam homologadas. Quanto aos débitos que
ficariam em aberto por conta da desvinculação dos pagamentos, os mesmos seriam objeto
de inclusão em parcelamento com condições especialíssimas, conforme se verá adiante.
37. O que se constata, em realidade, é a dinâmica do oportunismo, configurada por um
comportamento fraudulento da contribuinte.
38. De modo argucioso, mostrou-se arrependida dos pagamentos realizados no passado,
os quais haviam servido à regular liquidação dos tributos confessados e cujo montante não
se discute. Sendo que ela própria, por meio da resposta de fls. 338 a 342, atesta não ter
havido erro na sua apuração ou sobrevindo fato que justificasse a insubsistência dos
débitos apurados. Simplesmente, entendeu que poderia reaver os valores pagos e utilizá-
los como créditos para quitar compromissos atuais, gerando assim um alívio em seu caixa
pelo fato de não necessitar realizar desembolsos para pagamento das contribuições que
iam se vencendo.
39. Mal comparando, seria o mesmo que os clientes da própria contribuinte pleiteassem a
utilização de pagamentos de suas faturas antigas para liquidar obrigações recentes,
comprometendo-se a quitar os débitos antigos exsurgidos de forma parcelada, em
condições diferenciadas e sem garantias do seu cumprimento .
40. Sob outro ângulo, se o estratagema em questão fosse admissível, o ingresso de
receitas federais entraria em colapso, pois os contribuintes deixariam de recolher seus
tributos, optando, sem fundamento, por compensá-los com pagamentos feitos no
passado.
41. Portanto, utilizou-se a contribuinte da artimanha de gerar créditos a partir de justos
pagamentos, compensando-os com novos tributos e, ainda, parcelar o saldo devedor
surgido em virtude da desvinculação dos pagamentos com os benefícios da Lei n°
12.996/2014, dentre eles a liquidação de multas e juros com a utilização de créditos
decorrentes de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL, a redução no valor das
mesmas e um alongado prazo para pagamento. Em resumo, a empresa “turbinou” um
crédito inexistente com juros SELIC e propõe parcelar (livre dos encargos moratórios, em
virtude dos benefícios conferidos pela Lei n° 12.996/2014) o débito exsurgido com a
criação deste crédito.
55. Outro ponto importante a abordar diz respeito à participação da ACTUS AUDITORES
INDEPENDENTES S/S, CNPJ 83.794.925/0001-89, nos procedimentos que beneficiariam a
KARSTEN S/A. Conforme demonstra o Anexo 7, no qual estão contempladas informações a
respeito do responsável pela transmissão dos documentos, inclusive com a identificação do
protocolo de transmissão - IP e MAC Adress, observa-se ter sido a ACTUS quem transmitiu
todas as declarações de compensação, pedidos de restituição e também os de
cancelamento.
56. Tal conduta deu-se sob a égide do contrato de prestação de serviços de fls. 892 a 895,
celebrado em 11/08/2014, por meio do qual a ACTUS comprometeu-se, nos termos
constantes da cláusula descritiva do seu objeto, à “realização de procedimentos contábeis
no que tange à reabertura dos débitos declarados em DCTF, a fim de viabilizar a adesão da
empresa no parcelamento de que trata a Lei n° 12.966/2014, de acordo com a orientação
do departamento jurídico contratado pela empresa”. Por estes serviços faria jus à
importância de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), mais honorários equivalentes a 1,25%
(um inteiro e vinte e cinco décimos por cento) sobre o valor das compensações realizadas a
Fl. 3532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.653 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721936/2017-99
5
partir dos créditos resultantes do trabalho realizado, além de honorários na mesma
proporção, ou seja, 1,25% (um inteiro e vinte e cinco décimos por cento), ao final, a título
de “êxito”, quando da homologação das compensações.
57. Conforme se infere do contrato, a ACTUS ficou encarregada de efetuar os
procedimentos formais, através de meros ajustes/retificações em declarações ao Fisco, de
modo a possibilitar o reaproveitamento de pagamentos realizados de forma correta e no
tempo certo pela contratante. Em sua cláusula quinta, inclusive, é utilizada a sentença “c
om o crédito decorrente do presente trabalho”, o que sugere a criação de algo
premeditado, isto é, o crédito não decorreria de um indébito por pagamento a maior , mas
de um trabalho prestado por empresa contratada com o fim específico de gerá-lo. O claro
propósito do contrato está em possibilitar à contratante, no caso a KARSTEN, reforçar o
seu caixa às custas da Fazenda Pública, valendo-se da artimanha de criar indébitos
sabidamente inexistentes.
58. Esta assertiva, aliás, foi corroborada por resposta fornecida pela KARSTEN ao item 3 do
Termo de Intimação Fiscal n° 263-2017 (fls. 890 e 891), que, por meio do seu Diretor
Administrativo e Financeiro, Sr. Márcio Luiz Bertoldi, reconheceu ter lançado mão do
referido expediente em razão das dificuldades financeiras pelas quais a empresa passava,
optando, então, por contratar os serviços da ACTUS e assim conseguir dar seguimento às
suas atividades.
59. Ainda, por ocasião do atendimento ao Termo de Intimação Fiscal n° 263-2017,
informou já ter pago à contratada pelos serviços objeto da presente decisão a quantia de
R$ 651.152,52 (seiscentos e cinquenta e um mil, cento e cinquenta e dois reais e cinquenta
e dois centavos).
60. Posto tudo isso, resta evidente a falsidade nas declarações de compensação
apresentadas em favor da KARSTEN S/A.
Encerrada a ação fiscal, foram cientificados como contribuinte a pessoa jurídica
Karsten S.A., e como responsáveis Armando César Hess de Souza, Marcio Luiz Bertoldi e Actus
Auditores Independentes S/S.
Juntadas aos autos as manifestações de inconformidade da contribuinte e de todos
os responsáveis solidários.
Sobreveio decisão de primeira instância, com indeferimento do pleito e mantendo a
exigência tributária.
Irresignada, a Recorrente propõe seu Recurso Voluntário, no qual alega,
preliminarmente, a nulidade da autuação fiscal por ausência de indicação da disposição legal
infringida com violação ao artigo 10, inciso IV, do Decreto n° 70.235/1972. No mérito, que os atos
praticados anteriormente à autuação fiscal estavam respaldados na legislação vigente no
momento dos fatos geradores e da transmissão das declarações; a espontaneidade da recorrente;
a inaplicabilidade da multa ante a ausência de informações falsas sobre os créditos inexistentes; a
impossibilidade da aplicação de multa isolada enquanto não restar definitivamente julgada a
questão relacionada aos créditos; a impossibilidade de aplicação de multa isolada para débitos
parcelados antes da lavratura do auto de infração; o reconhecimento pela própria Fazenda
Fl. 3533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.653 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721936/2017-99
6
Nacional da inaplicabilidade da multa agravada de 150%; por fim, apresenta parecer do Professor
Heleno Torres a respeito da operação.
Os responsáveis solidários, Armando César Hess de Souza, Marcio Luiz Bertoldi e
Actus Auditores Independentes S/S, apresentam Recursos Voluntários nos quais repetem, mutatis
mutandis, as mesmas alegações da Recorrente Karsten S.A, todavia, acrescentam as seguintes
razões:
i.
Da ilegalidade de imputação de responsabilidade solidária e da falta de
procedimento prévio em relação aos responsáveis solidários;
ii.
Da nulidade da autuação fiscal por falta de emissão de mandado de
procedimento fiscal em relação aos responsáveis solidários;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator
A pessoa jurídica autuada foi submetida à auditoria dos pedidos de compensação. E
o presente processo trata de auto de infração de multa isolada de 150% sobre o valor dos débitos
indevidamente compensados por falsidade das declarações apresentadas, nos termos da
penalidade prevista no art. 18 da Lei no 10.833, de 29/12/2003, na redação dada pela Lei no
11.488, de 15/06/2007.
Por sua vez, a Recorrente sustenta que retificou suas DCTFs (com débitos
confessados) para incluir no parcelamento especial disciplinado pela Lei n° 12.996/2014.
Fato incontroverso é que a Recorrente procedeu ao cancelamento das
compensações na data 29/03/2017, logo após Termo de Intimação Fiscal n° 134/2017. No
entanto, sustenta que, em 30/06/2017, ou seja, passados 65 dias da intimação anterior (ocorrida
em 26/04/2017), foi cientificada do despacho decisório.
Narra que o Fisco, percebendo que a Recorrente readquirira a espontaneidade, abriu
novo processo (Processo no 13971.721936/2017-99) e lavrou o auto de infração de fls. 2 a 11,
dando-lhe ciência em 25/07/2017 (fl. 740). Tal documento foi lavrado em decorrência da não
homologação das compensações e da recusa do mencionado cancelamento das DComps.
No tocante à espontaneidade, é mister destacar o entendimento do Conselho sobre
o tema, exarado na Súmula CARF n° 75:
A recuperação da espontaneidade do sujeito passivo em razão da inoperância da
autoridade fiscal por prazo superior a sessenta dias aplica-se retroativamente, alcançando
os atos por ele praticados no decurso desse prazo.
Fl. 3534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.653 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721936/2017-99
7
Assim, em tese, iniciado o procedimento fiscal, o fiscalizado readquire a
espontaneidade se após qualquer ato escrito transcorrer o prazo de sessenta dias sem que a
autoridade fiscal pratique qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos.
A espontaneidade alcança, inclusive, os atos já praticados entre a data do início do procedimento
fiscal e a data em que a espontaneidade for readquirida.
Sem delongas, faz-se necessário diligência por dois motivos.
Explico.
Primeiro motivo, verifica-se nos autos que o presente processo possui apenas parte
dos documentos do processo principal no 13971.720870/2017-10 (apenso), que tratou das
compensações.
Toda a motivação para o não reconhecimento do direito creditório nos pedidos de
compensação foi oriunda da auditoria realizada no processo principal (n° 13971.720870/2017-10)
que resultou na não homologação de compensação. Em outras palavras, todos os documentos,
intimações e a própria discussão sobre a auditoria realizada na apuração dos créditos da
Recorrente, como destacado pela própria DRJ, encontram-se sedimentado no PAF
13971.720870/2017-10.
Assim, faz-se necessário juntar todos os documentos do processo principal.
Segundo motivo, é a ausência de informações relevantes para entender se houve
ou não a alegada espontaneidade, ou seja, se a Recorrente readquiriu a espontaneidade após
transcorrido o prazo de sessenta dias sem que a autoridade fiscal praticasse qualquer outro ato
escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos. E mais importante ainda, quais atos foram
praticados pela Recorrente para afastar a aplicação de penalidade tributária.
Ante o exposto, decido pela conversão do julgamento em diligência com retorno
dos autos à Unidade de Origem para que a Fiscalização:
a) Juntar nestes autos todo o processo principal de compensação n°
13971.720870/2017-10;
b) Informar a data das DCTFs retificadoras que desvincularam os pagamentos e se
tais declarações retificadoras foram aceitas e processadas pela RFB;
c) Informar se as retificações das DCTFs apresentadas pela Recorrente (i) não
declararam novos débitos, (ii) não aumentaram os valores dos débitos já
informados ou (iii) não reduziram valores dos débitos já declarados;
d) Informar se os débitos confessados e que serviram como base de cálculo para a
multa isolada em comento foram incluídos no parcelamento especial da Lei no
12.996/14 e/ou MP n° 651/2014 e/ou MP n° o 766/2017 ou qualquer outro
parcelamento especial, indicando, especialmente, a data dos pedidos de
parcelamento e a sua situação atual (deferido, indeferido, ativo etc);
Fl. 3535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.653 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721936/2017-99
8
e) Informar se a Receita Federal do Brasil em Blumenau tinha conhecimento do
mandado de segurança impetrado na 1a Vara da Justiça Federal de Blumenau,
sob o n° 5019606-05.2014.404.7205/SC, para assegurar a manutenção da
recorrente no parcelamento especial da Lei no 12.996/2014, indicando
também, se for o caso, a data da ciência por parte do Fisco;
f)
Informar quais termos de intimações fiscais foram lavrados no PAF principal n°
13971.720870/2017-10, indicando, principalmente, a data da ciência do
contribuinte e a data da resposta à intimação fiscal;
g) Informar se o contribuinte teve ciência do MPF/TDPF n° 0920400.2017.00159 e
qual prazo para a realização do procedimento fiscal;
h) Sendo necessário, que a fiscalização intime o contribuinte para que preste
esclarecimentos e apresente documentação complementar para possibilitar os
trabalhos fiscais;
i)
Cientifique a Recorrente do resultado da diligência, concedendo-lhe prazo de
30 (trinta) dias para manifestação; e, após, que retorne o processo ao CARF
para julgamento.
É a resolução.
Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego

Fl. 3536
DF CARF MF
Original